Tribunal: TJBA
Processo: 8160822-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160822-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. Advogado(s): BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO POR CRÉDITO ESCRITURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança nº 8160822-03.2023.8.05.0001, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022, bem como o direito à repetição dos valores recolhidos nesse intervalo. A apelante pleiteia a extensão da vedação de cobrança para todo o exercício de 2022, com base no princípio da anterioridade anual, e requer, ainda, a repetição do indébito mediante lançamento de créditos não aproveitados em escrita fiscal. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, especialmente após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, considerando os princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Questiona-se, ainda, a necessidade de nova lei estadual após a referida LC e a viabilidade de repetição do indébito tributário mediante crédito escritural. III. Razões de decidir O STF, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), definiu que a cobrança do DIFAL exige lei complementar, condição atendida pela LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022. O mesmo Tribunal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, 7075 e 7078, decidiu que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, razão porque não se sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal. Ficou assentado que leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 mantêm validade e eficácia, desde que promulgadas após a EC nº 87/2015, como é o caso da Lei Estadual nº 14.415/2021 do Estado da Bahia. A repetição do indébito reconhecida na sentença deve seguir os mecanismos previstos na legislação tributária estadual, sendo inviável determinar via mandado de segurança a forma específica da restituição, como a utilização de créditos em escrita fiscal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anual, por não instituir ou majorar tributo. Leis estaduais instituindo o ICMS-DIFAL promulgadas após a EC nº 87/2015 e antes da LC nº 190/2022 são válidas, retomando sua eficácia com a edição da LC Federal. A restituição de valores indevidamente recolhidos deve observar os meios previstos na legislação tributária, sendo inviável, em sede de mandado de segurança, impor sua forma. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; art. 155, § 2º, VII e VIII Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da RG); ADIs 7066, 7070, 7075, 7078 Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8160822-03.2023.8.05.0001, em que figura como apelante IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça